Tribunal: TJDFT
Processo: 0739933-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO CONDICIONADO À PRÉVIA SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO. SUGESTÃO DE TERAPIAS E OUTRAS MEDIDAS RESSOCIALIZANTES NÃO IMPLEMENTADAS POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEMORA IMPUTÁVEL AO ESTADO. DECISÃO REFORMADA.

1 Agravo contra decisão do Juízo das Execuções Penais que condicionou a autorização para o trabalho externo à implementação de terapias e outras medidas socializantes sugeridas no laudo de exame criminológico: terapia em grupo de valorização da vida, de autocontrole, programa de tratamento de dependência química, classificação para trabalho e ensino profissionalizante. Tais atividades não foram proporcionadas pela administração do presídio.

2 O reeducando aguarda há mais de um ano e nove meses a implementação das medidas sugeridas no exame criminológico, não disponibilizadas por omissão do Estado. Essa inércia não deve impedir os benefícios próprios da execução penal, frustrando o seu caráter progressivo de ressocializante.

3 Agravo provido.